Tribunal: TJSP
Processo: 1100027-72.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora, buscando a majoração da indenização fixada a título de danos morais – Danos morais - Ocorrência – É de senso comum as dificuldades enfrentadas não só pela suplicante, mas, por qualquer pessoa, na lida do comércio, ao tomar

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora, buscando a majoração da indenização fixada a título de danos morais – Danos morais - Ocorrência – É de senso comum as dificuldades enfrentadas não só pela suplicante, mas, por qualquer pessoa, na lida do comércio, ao tomar conhecimento de que seu nome figura em cadastro de devedores por conta de débito que não tem razão de ser. – Majoração da indenização - A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Destarte, e à luz de tais critérios, afigura-se adequada a majoração da indenização para quantia equivalente a 10 salários mínimos, considerando-se, para tanto, o valor da unidade federal vigente na data da r. sentença – Honorários advocatícios, fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2o., do CPC. Recurso parcialmente provido.